Tribunal: STF
Processo: ADPF 854
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO:

I - INTRODUÇÃO 

1.	Em sequência ao monitoramento do Plano de Trabalho formulado pelos Poderes Executivo e Legislativo e homologado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de aperfeiçoar os mecanismos de transparência e rastreabilidade das emendas parlamentares (e-doc. 1.706, Id. fb8970df), passo ao exame das Petições a seguir relacionadas: 

    • Petição nº. 27.441/2026 (e-doc. 3.577, Id. fab0e9b7) - Advocacia-Geral da União;
 
    • Petição nº. 35.942/2026 (e-doc. 3.620, Id. 7b64dc25) - Advocacia-Geral da União;

    • Petição nº. 27.474/2026 (e-doc. 3.580, Id. 4ac80bc0) - Câmara dos Deputados e Senado Federal. 

II - NOTA CONJUNTA CGU/MGI/MIDR Nº. 5/2026 ACERCA DA EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS) E PELA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA (CODEVASF)

2.	Em decisão de 17 de dezembro de 2025, determinei a intimação da Advocacia-Geral da União para que prestasse informações acerca do exercício financeiro em que a autarquia federal passou a executar ações orçamentárias relativas a obras de pavimentação, bem como sobre os fundamentos que orientaram tal definição (e-doc. 3.104, Id. cb90c8dd). Em resposta, o DNOCS informou que “a partir de 2017 o DNOCS já formalizava Convênios com Municípios através da Ação 7K66 com objetivo de execução de pavimentação em estradas vicinais”, bem como que a “Administração Central do DNOCS fiscaliza desde o ano de 2022 contratos com esse objetivo” (e-doc. 3.233, Id. 6e3f8040).
3.	À vista da existência de indícios de que as falhas de fiscalização permanecem graves e reiteradas, determinei, em 15 de janeiro de 2026, que os Ministérios do Desenvolvimento Regional (MDR); da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e a Controladoria-Geral da União, em conjunto, elaborassem Nota Técnica acerca da execução de emendas parlamentares pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) e pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), considerando, em especial, os problemas crônicos de execução evidenciados por sucessivas operações policiais, em desproporção verificada em relação a outras áreas do Governo (e-doc. 3.235, Id. 16ee364e).
4.	Por meio da Petição nº. 35.942/2026, a Advocacia-Geral da União juntou aos autos a Nota Conjunta CGU/MGI/MIDR nº. 5/2026, da qual destaco o Capítulo V, no qual são apresentadas as propostas de melhorias e aprimoramentos que os Ministérios signatários entendem como relevantes e necessárias ao aperfeiçoamento dos mecanismos de planejamento, coordenação, monitoramento da execução das emendas no âmbito do DNOCS e da CODEVASF: 

“A partir desse quadro, o MIDR promoverá a adoção de providências estruturantes orientadas à correção de fragilidades sistêmicas, ao fortalecimento dos mecanismos de governança e à mitigação de riscos de recorrências, nos seguintes termos:
a) Reavaliação da Ação Orçamentária 00SX - Será promovida análise técnica da modelagem atual da ação, com vistas ao seu aperfeiçoamento, no que se refere à descrição, à definição e à aplicabilidade de seu objetivo, a fim de demonstrar o alcance de sua execução no que tange às obras de pavimentação.
b) Acompanhamento sistemático e formalizado - As medidas adotadas passarão a integrar capitulo específico do Relatório Anual de Supervisão Ministerial, com registro de providências implementadas, pendências e evolução dos indicadores.
c) Revisão do Manual para Apresentação de Propostas da Ação Orçamentária 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - redefinir parâmetros operacionais, padronizar procedimentos, fortalecer controles ex ante.
d) Revisão da Portaria MIDR n° 2.980, de 29 de setembro de 2025, que estabelece critérios e orientações para a execução, no orçamento de 2026, dos projetos e ações estruturantes e das programações de interesse nacional ou regional das Emendas RP7 e RP8; e
e) Estabelecimento de instrumento formal de orientação e harmonização de critérios técnicos, mediante a atualização el consolidação da Cartilha de Emendas Parlamentares, com definição objetiva de parâmetros de elegibilidade, priorização, aderência às políticas públicas setoriais e compatibilidade com o planejamento estratégico institucional. O documento passará a contemplar diretrizes claras para a indicação de recursos pelos parlamentares, observando, dentre outros aspectos: (i) alinhamento à Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR); (ii) observância a critérios técnicos previamente definidos e publicizados; (iii) vedação à fragmentação indevida de objetos; (iv) estímulo a projetos estruturantes e de impacto regional ou intermunicipal; e (v) requisitos reforçados de transparência, rastreabilidade e conformidade procedimental.
Considerando que determinadas medidas de caráter estrutural demandam articulação institucional e anuência de outros órgãos da administração pública federal, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos se compromete a conduzir, em articulação com as demais áreas competentes, as análises com vistas à avaliação da necesidade, oportunidade e viabilidade objetiva de gradual reforço da capacidade estatal da Autarquia, contemplando, entre outros, aspectos relacionados à governança, ao modelo decisório, à estrutura organizacional e à gestão de riscos e controles.
Sem prejuízo das medidas a serem formalizadas no referido Plano, o MIDR expedirá orientações específicas ao DNOCS e à CODEVASE, de implementação autônoma, voltadas ao aprimoramento do arcabouço normativo e dos instrumentos de execução de obras, nos seguintes termos:
i) Ao DNOCS: elaboração de normativo próprio disciplinando os critérios de enquadramento de vias a serem pavimentadas pela Autarquia, de forma que a escolha da solução técnica fique expressamente subordinada a critérios el parâmetros objetivos, capazes de assegurar a adoção da alternativa que proporcione nível de serviço adequado, observados os princípios da eficiência e da economicidade. Para tanto, recomenda-se a utilização, como referência metodológica, do Procedimento de Enquadramento de Vias para Obras de Pavimentação, aprovado pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba por meio da Resolução/CODEVASF n° 535, de 13.06.2022, promovendo-se as adaptações necessárias à realidade institucional do DNOCS:
ii) Ao DNOCS: adoção preferencial do instrumento Contrato de Repasse para a execução de programas de trabalho que envolvam a realização de obras, em detrimento da celebração de convênios, em consonância com o disposto no art. 8º do Decreto n° 6.170, de 25 de julho de 2007, fortalecendo-se, assim, a atuação da instituição financeira mandatária e os mecanismos de controle técnico, operacional e financeiro sobre a execução dos empreendimentos;
iii) Ao DNOCS: instituição de ferramentas de fiscalização que garantam a confiabilidade dos registros fotográficos e o georreterenciamento das informações das localizações das obras, nos moldes do App Fiscalgov.br;
iv) Ao DNOCS: elaboração de normativo de acompanhamento e fiscalização de obras que instrua os servidores do DNOCS, e eventuais empresas supervisoras contratadas, dos requisitos para aferição dos quantitativos de serviços e medições, que devem conter, ao menos, memória de cálculo e ensaios necessários à comprovação das quantidades e da qualidade dos serviços a serem faturados; e
v) À CODEVASF: finalização das ações administrativas necessárias a eventuais valores pagos indevidamente. instaurando as devidas TCEs, se for o caso, tendo em vista o longo transcurso de prazo decorrido de forma a evitar a prescrição de valores.” (e-doc. 3.620, Id. 7b64dc25)

 
III - PLANO EMERGENCIAL DE RECOMPOSIÇÃO DA CAPACIDADE DE TRABALHO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIAS DO SUS - DENASUS 

5.	Em decisão de 30 de abril de 2025, determinei a realização de avaliação independente e objetiva por parte do Departamento Nacional de Auditoria do SUS – DENASUS sobre as contas específicas para recebimento de recursos de emendas parlamentares pendentes de regularização (e-doc. 2.262, Id. aa7788b1).
6.	Em Relatório Parcial, o DENASUS informou a existência de limitações em sua força de trabalho que dificultam a realização das auditorias determinadas, consignando que “entre os anos de 2001 e 2025, o DenaSUS perdeu aproximadamente 50% de sua força de trabalho” (e-docs. 3.204 e 3205, Ids. 838ce742 e 3fb06d7f). Em virtude disso, determinei, em 16 de janeiro de 2026, a apresentação de plano emergencial de recomposição da capacidade de trabalho do DENASUS (e-doc. 3.240, Id. 4cb53d20).
7.	Por meio da Petição nº. 35.942/2026 AGU requer a concessão excepcional de prazo complementar de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos no âmbito do Poder Executivo.

IV - REVISÃO DE PORTARIAS MINISTERIAIS EM FACE DA HETEROGENEIDADE CONSTATADA NO 9º RELATÓRIO TÉCNICO DA CGU

8.	Em face das conclusões apresentadas no 9º Relatório Técnico da CGU (e-doc. 2.924, Id. 04d00fdb) quanto à heterogeneidade das Portarias Ministeriais no que se refere à definição dos objetos de destinação de emendas parlamentares, determinei ao Poder Executivo, em 11 de novembro de 2025 (e-doc. 2.927, Id. 9e4a1cf9), a avaliação do cabimento de providências de revisão administrativa das normas, visando superar as generalidades, heterogeneidades e assimetrias entre os Ministérios, as quais dificultam a aderência entre as emendas parlamentares e o planejamento governamental, resultando em violações a comandos constitucionais (arts. 165, §§ 15 e 16, e 174 da CF).
9.	 Em resposta, a AGU esclarece e requer:	

“8. Pois bem, para além das iniciativas já adotadas pela Casa Civil da Presidência da República refletidas na petição de 16.01.2025, a União vem informar que, à luz dos achados apresentados no 9º Relatório Técnico e a partir de análise realizada, a título de colaboração, pela Controladoria-Geral da União, foram identificados 5 (cinco) Ministérios no âmbito do Poder Executivo federal em relação aos quais se vislumbrou a necessidade de ajustes pontuais em suas portarias “cardápios”, em atendimento às decisões de 26.01.2026 e 03.03.2026. Foram eles: Ministério das Cidades, Ministério do Esporte, Ministério do Turismo, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Ministério da Educação.
...
10. Vale registrar, por oportuno, que a implementação de modificações nas portarias até então vigentes - a despeito de necessária no entendimento desse Ministro Relator, com o qual, repise-se, o Poder Executivo federal se apresenta deferente - revela-se complexa exatamente por se tratar de atos normativos editados no final do exercício anterior (2025), cujos regramentos serviram de balizas para as indicações parlamentares relativas ao Orçamento de 2026. Nesse contexto, não há como olvidar que eventuais ajustes normativos realizados em exercício orçamentário já em curso - como o que ora se propõe - poderão demandar ajustes operacionais nos procedimentos de indicação, análise e execução das programações decorrentes de emendas parlamentares, com potenciais reflexos nos prazos, fluxos administrativos e cronogramas de implementação das políticas públicas. Todos esses aspectos, ante sua relevância, foram levados em consideração pelo Poder Executivo federal na busca pelo aprimoramento interinstitucional das intituladas portarias “cardápio”, e, de igual maneira, não devem passar ao largo desse Supremo Tribunal Federal. 
11. Os aperfeiçoamentos almejados, portanto, ao tempo em que buscaram atender às decisões proferidas nesta Arguição e aos entendimentos dos órgãos competentes do Poder Executivo federal à luz dos achados identificados no 9º Relatório Técnico, levaram em consideração critérios de razoabilidade, segurança jurídica e garantia da continuidade da execução orçamentária, com vistas a evitar prejuízos às programações constantes da Lei Orçamentária de 2026. 
12. Os resultados do trabalho interinstitucional desenvolvido pelos órgãos setoriais em parceria com a Secretaria de Relações Institucionais e a Casa Civil da Presidência da República deverão ser materializados por meio da edição de novas portarias “cardápio” relativas aos 5 (cinco) Ministérios mapeados por critérios técnicos de elegibilidade, o que deve ocorrer até o final deste mês de março. Por isso, esta AGU roga seja deferido excepcional prazo complementar para apresentação dos consequentes atos normativos até o dia 31.03.2026.” (e-doc. 3.577, Id. fab0e9b7)

V - OUTROS ESCLARECIMENTOS SOBRE O CUMPRIMENTO DOS EIXOS DO PLANO DE TRABALHO CONJUNTO 

10.	Por meio das Petições de nºs. 23.235/2025 (e-docs. 1.705 e 1.706, Ids. 8231af23 e fb8970df) e 23.238/2025 (e-docs. 1.708 e 1.709, Ids. 45913e2c e c7d5bfe9), os Poderes Legislativo e Executivo, respectivamente, apresentaram Plano de Trabalho conjunto contendo o planejamento de ações para o cumprimento do acórdão do Plenário desta Corte, de dezembro de 2022, no âmbito da presente ADPF. O Plano de Trabalho foi segmentado em Eixos, com a fixação de atribuições aos citados Poderes.
11.	Em decisão de 04 de junho de 2025 (e-doc. 2.405, Id. 9e3c7b66), consignei a adequada execução do Plano de Trabalho, até aquele momento, à vista das informações prestadas no 1º Relatório de Execução do Plano de Trabalho, datado de 30 de maio de 2025 (e-docs. 2.370 e 2.390, Ids. 93ea02aa e 907d0bad); em 24 de agosto de 2025, novamente atestei a regular execução do Plano, em face das informações constantes no 2º Relatório de Execução do Plano de Trabalho, datado de 12 de agosto de 2025 (e-docs. 2.620 e 2.622, Ids. b222c6f3 e b3336301); o mesmo ocorreu em decisão de 17 de dezembro de 2025, à vista das informações constantes no 3º Relatório de Execução do Plano de Trabalho, datado de 30 de novembro de 2025 (e-docs. 3.007, 3.013 e 3.017, Ids. c0f45f3b, bccb5f85 e 0a82a8fb). 
12.	 Por meio das Petições de nºs. 27.441/2026 e 27.474/2026 (e-docs. 3.578 e 3.580, Ids. b5b0069a e 4ac80bc0), os Poderes Executivo e Legislativo, respectivamente, prestam novas informações (4º Relatório de Execução do Plano de Trabalho) sobre o estágio de cumprimento do Plano de Trabalho conjunto. Passo à síntese das manifestações, por Eixo temático. 

A) Cumprimento do Eixo 1 do Plano de Trabalho 

13.	O Eixo 1 do Plano de Trabalho conjunto compreende a disponibilização, no Portal da Transparência, de informações acerca das “emendas de relator” (RP 9) relativas aos exercícios financeiros de 2020 a 2022. 
14.	No 1º Relatório de Execução do Plano de Trabalho, ficou comprovada a disponibilização, em transparência ativa, das informações de apoiamento/atas/planilhas relativas a “emendas de bancada” - RP 7 (2024 e anteriores), “emendas de comissão” - RP 8 (2022 e 2023) e “emendas de relator” - RP 9 (2020 e 2022), restando pendente a integração dos dados de RP 9 e de RP 8 no Portal da Transparência (e-docs. 2.370 e 2.390, Ids. 93ea02aa e 907d0bad).
15.	No 2º Relatório de Execução do Plano de Trabalho, o Poder Executivo informou a integração dos dados de RP 9 e de RP 8 enviados pelo Poder Legislativo até 30 de julho de 2025. Por sua vez, o Congresso Nacional ressaltou que os apoiamentos referentes aos restos a pagar de exercícios anteriores ainda se encontravam em andamento, bem como que, a partir de 11 de agosto de 2025, os dados passariam a ser compartilhados semanalmente com a CGU, até o final do exercício de 2025 (e-docs. 2.620 e 2.622, Ids. b222c6f3 e b3336301). 
16.	No 3º Relatório de Execução do Plano de Trabalho, o Poder Legislativo registrou o envio dos dados conforme o padrão definido no Plano de Trabalho conjunto (e-doc. 3.007, Id. c0f45f3b). O Poder Executivo informou que “os dados estão sendo encaminhados pelo Poder Legislativo com periodicidade semanal” (e-docs. 3.013 e 3.017, Ids. bccb5f85 e 0a82a8fb).
17.	No mais recente Relatório, o Poder Legislativo informa que “continuam a ser recebidos apoiamentos de parlamentares para empenhos ainda estão em execução, a fim de que possam ser concluídas as obras/ações relacionadas. Tais apoiamentos são encaminhados todas as segundas-feiras para a Controladoria Geral da União, para fins de disponibilização no Portal da Transparência” (e-doc. e 3.580, Id. 4ac80bc0). 
18.	Por sua vez, o Poder Executivo ressalta que “a análise dos apoiamentos/solicitações para os dados de Emendas de Relator (RP9), entre os anos de 2020 e 2022, aponta 7.865 empenhos com apoiamento/solicitação identificado. Essa quantidade representa 4,36% do total de empenhos desse tipo de emenda no mesmo período (180.381). Os empenhos com apoiamento somam R$ 7.953.586.741,54, importando 17,07% do valor total dos empenhos de Emendas de Relator (RP9) do período, que foi de R$ 46.593.741.196,42” (e-doc. 3.578, Id. b5b0069a). 

B) Cumprimento do Eixo 2 do Plano de Trabalho 

19.	O Eixo 2 do Plano de Trabalho conjunto corresponde à disponibilização, no Portal da Transparência, de informações acerca das “emendas de comissão” (RP 8) relativas aos exercícios financeiros de 2020 a 2024.
20.	Conforme o 2º Relatório de Execução do Plano de Trabalho, houve a integralização dos dados disponibilizados pelo Poder Legislativo referentes a RP 8 (exercícios financeiros de 2020 a 2024) no Portal da Transparência, e novas informações sobre apoiamentos, à medida de sua realização, seriam enviadas semanalmente à CGU (e-docs. 2.620 e 2.622, Ids. b222c6f3 e b3336301).
21.	 No 3º Relatório de Execução do Plano de Trabalho, o Poder Executivo anotou que “os dados referentes aos exercícios 2022 e 2023 estão sendo encaminhados pelo Poder Legislativo com periodicidade semanal” (e-docs. 3.013 e 3.017, Ids. bccb5f85 e 0a82a8fb).
22.	No recente Relatório, o Poder Legislativo comunica que a “Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher foi instalada no final em 17 de dezembro de 2025, e está preparando reunião para ratificação dos empenhos das emendas da comissão de 2024 que ainda estão em execução” (e-doc. e 3.580, Id. 4ac80bc0). 
23.	O Poder Executivo registra que “considerando as Emendas de Comissão (RP8) dos anos 2022 a 2024, os dados do Congresso Nacional recebidos pela CGU indicam 15.177 empenhos com indicação de apoiamento/solicitação, o que representa 75,41% do quantitativo de empenhos relacionados a essas emendas nesse mesmo período (20.125). Ademais, esses empenhos com apoiamento identificado até o momento somam o valor de R$ 16.715.924.321,34, o que representa 88,34% do valor total dos empenhos das Emendas de Comissão (RP8) dos anos 2022 a 2024 (R$ 18.913.606.818,10)” (e-doc. 3.578, Id. b5b0069a). 
24.	Os dados apresentados pelo Poder Executivo acerca dos apoiamentos/solicitações referentes a “emendas de relator” (conforme item 18 desta decisão) e a “emendas de comissão” revelam o esforço conjunto no cumprimento do Plano de Trabalho, mas ainda indicam a necessidade de avanços no âmbito do Poder Legislativo, tendo em vista que, conforme reportando, “os recursos federais com apoiamentos/solicitações identificados pelo Congresso Nacional e integrados ao Portal da Transparência somam cerca de R$ 24,67 bilhões, o que representa 37,66% do valor total dos empenhos nas emendas coletivas do período de 2020 a 2024. O número é 1,01% superior ao informado no último relatório de 30 de novembro de 2025 (R$ 24,41 bilhões)” (e-doc. 3.578, Id. b5b0069a). 

C) Cumprimento do Eixo 3 do Plano de Trabalho 

25. O Eixo 3 do Plano de Trabalho conjunto consiste na disponibilização, no Portal da Transparência, de informações acerca das “emendas de comissão” (RP 8) do exercício financeiro de 2025 e dos seguintes.
26.	No 3º Relatório de Execução do Plano de Trabalho, o Poder Legislativo informou que “as indicações para a execução das emendas de comissão da LOA de 2025 estão sendo realizadas ao longo do ano e publicizadas no site da CMO”. Quanto ao exercício financeiro de 2026, anunciou “aprimoramento do design do Sistema Lexor durante o ano de 2026 para que as indicações à execução das emendas parlamentares sejam realizadas diretamente no sistema” (e-doc. 3.007, Id. c0f45f3b). O Poder Executivo, de sua vez, anotou que em 12 de novembro a CGU obteve acesso aos registros no Transferegov.br, com vistas à completa individualização dos dados por empenho, e “nesse sentido, estima-se que a conclusão dos testes, homologação dos dados e disponibilização na consulta ocorra até o final de dezembro do corrente exercício” (e-docs. 3.013 e 3.017, Ids. bccb5f85 e 0a82a8fb).
27.	No recente Relatório, o Poder Legislativo destaca a publicação da Lei nº. 15.346/2026 (Lei Orçamentária Anual), assim como que “deliberada a indicação para a execução pela comissão permanente, será observado o prazo de envio das atas e das planilhas, conforme previsto no Plano de Trabalho e na Lei Complementar n. 210/2024” (e-doc. 3.007, Id. c0f45f3b). O Poder Executivo comunica a conclusão, em 14 de fevereiro de 2026, da integração dos dados  de apoios/solicitações oriundos dos sistemas estruturantes e referentes ao exercício 2025 ao Portal da Transparência, na opção “Consulta de Emendas Parlamentares”. Ademais, informa que “de acordo com o levantamento, é possível observar que as Emendas de Comissão (RP8), do exercício 2025, possuem o maior percentual de identificação em relação ao valor total empenhado desde o exercício 2020, considerando o recorte das emendas de caráter coletivo abrangidas pelo escopo da ADPF 854”: 

 
						(e-doc. 3.578, Id. b5b0069a). 

D) Cumprimento do Eixo 4 do Plano de Trabalho Conjunto 

28.	No Eixo 4 do Plano de Trabalho conjunto ficou definido o compromisso de disponibilização, no Portal da Transparência, de informações acerca das “emendas de bancada” (RP 7) do exercício financeiro de 2025 e dos seguintes.
29.	No 3º Relatório de Execução do Plano de Trabalho, o Poder Legislativo registrou as inovações no sistema Lexor descritas no item “C” acima (e-doc. 3.007, Id. c0f45f3b). O Poder Executivo anotou que “até o presente momento, a implementação envolve 148 emendas das 27 bancadas com empenho de recursos em 2025“. Ademais, ressaltou que “um total de 2.125 documentos de empenhos (8,5%) não foram localizados na base do Portal da Transparência”, bem como que “CGU fará uma apuração especial e uma análise em maior profundidade no banco de dados da ferramenta, com o objetivo de identificar a nota de empenho original desses 2.125 documentos de empenho não localizados nesta análise inicial” (e-docs. 3.013 e 3.017, Ids. bccb5f85 e 0a82a8fb).
30.	No mais recente Relatório, o Poder Legislativo destaca, quanto ao exercício de 2026, que “estão sendo realizadas as indicações e disponibilizadas na página da CMO. Cumpre esclarecer que, até a presente data, algumas bancadas já fizeram as suas indicações. Quanto às Comissões do Senado Federal, vem sendo agendadas reuniões para as próximas semanas, com tal propósito” (e-doc. 3.007, Id. c0f45f3b). 
31.	O Poder Executivo ressalta a conclusão da “integração à consulta ‘emendas parlamentares’ dos links para as atas de bancada de 2025, em 27 de junho de 2025, após início da execução”. Quanto aos documentos de empenhos não localizados, conforme reportado no 3º Relatório, assinalou “a CGU realizou análises e reuniões técnicas com a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), a fim de avaliar a utilização de relatório específico do Tesouro Gerencial (TG)... os órgãos permanecem em interlocução técnica a fim de regularizar a situação o mais breve possível” (e-doc. 3.578, Id. b5b0069a). 

VI - DISPOSITIVO 

32.	Em face do exposto: 

I - Consigno o cumprimento, pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e pela Controladoria-Geral da União, da determinação constante na decisão de 15 de janeiro de 2026 (e-doc. 3.235, Id. 16ee364e), com a publicação da Nota Conjunta CGU/MGI/MIDR nº. 5, de 20 de março de 2026 (e-doc. 3.620, Id. 7b64dc25). A AGU, em 10 (dez) dias úteis, deve apresentar nos autos o cronograma de implementação das medidas relativas ao DNOCS e à CODEVASF. Realço que a maioria das medidas definidas na Nota Técnica deve estar concretizada até 30/05/2026, especialmente no âmbito do DNOCS, em que - aparentemente - reina um quadro de mais anomalias, descontroles e vícios. Quanto à CODEVASF, desde logo fixo o prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos para instauração e andamento das Tomadas de Contas Especiais (TCEs) que a Administração considerar cabíveis, havendo relatório quanto a esta providência nos presentes autos. 

II - Consigno que o Plano de Trabalho elaborado pelos Poderes Executivo e Legislativo encontra-se em adequada execução, neste momento. Cabe ressaltar que tal conclusão não obsta a adoção futura de medidas que se mostrem necessárias para assegurar o seu integral cumprimento, diante de eventuais fatos novos a serem noticiados nos autos. Para a continuidade do acompanhamento da execução do Plano de Trabalho, fixo a data de 10 de junho para que os Poderes prestem informações atualizadas acerca do cumprimento de cada um de seus Eixos. Na oportunidade, deve ser demonstrado avanço relevante quanto à identificação dos apoiamentos/solicitações referentes a “emendas de relator” e “emendas de comissão” (Eixos 1 e 2 do Plano de Trabalho, respectivamente), tendo em vista o quadro descrito nos itens 18 e 24 desta decisão; 

Intimem-se as Advocacias da União, por meio da AGU e da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, por meio dos seus Advogados-Gerais. 

III - Defiro a prorrogação do prazo, até 31 de março de 2026, para a apresentação das novas “Portarias-cardápio” pelos Ministérios das Cidades, do Esporte, do Turismo, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Educação. Intime-se a AGU; 

IV - Defiro a prorrogação do prazo por 30 (trinta) dias corridos, a contar da publicação desta decisão, para a apresentação do Plano Emergencial de recomposição da capacidade de trabalho apresentado pelo DENASUS, em face da determinação de 16 de janeiro de 2026 (e-doc. 3.240, Id. 4cb53d20). Caso não haja a recomposição do DENASUS em prazo razoável, serão adotadas imediatas medidas excepcionais de auditoria e fiscalização, já que um segmento como a Saúde Pública não pode permanecer executando dezenas de bilhões de reais em emendas parlamentares (e outras transferências) sem os controles estabelecidos na Constituição Federal. Não ignoro que se trata de uma situação delineada em décadas, porém com a gigantesca elevação das emendas parlamentares no SUS estamos diante de uma inequívoca emergência institucional. Desde logo, adianto que este processo de índole estrutural não será encerrado enquanto não houver o mais alto nível de eficiência nos controle preventivos e sucessivos no tocante às emendas parlamentares para o Sistema Único de Saúde (SUS). Intime-se a AGU; 

À SEJ para providências. 

Publique-se.
Brasília, 22 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente